Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706868-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING AGRAVADO: YAMASSAKI &amp; VIEIRA LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo (PJe n. 0704280-61.2024.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel em quinze dias, condicionando a expedição do mandado ao depósito da importância equivalente a 3 (três) meses de aluguel pela parte requerente, sob pena de revogação da liminar. Sustenta o agravante que a manutenção da decisão que condicionou a expedição do mandado de citação e de despejo liminar ao pagamento de caução antecipada o onera de forma excessiva, tendo em vista ainda ser possível a purga da mora pelo devedor, antes de efetivamente implementado o despejo liminar. Afirma que obrigar o recorrente a adimplir caução no valor de três aluguéis antes mesmo de decorrido o prazo para a devedora purgar a mora o fará depositar nos autos aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), os quais ficarão condicionados até o julgamento final da ação sem necessidade, caso o débito seja adimplido pela agravada, evitando-se o despejo liminar. Pondera que não busca afastar a exigência legal de forma indiscriminada, mas aplicá-la de forma razoável e adequada ao caso em análise, postergando-se o pagamento da caução para o caso de a agravada não purgar a mora, já que, acaso adimpla os valores em aberto, evitará o despejo e, consequentemente, a necessidade de caução. Discorre sobre os requisitos para a concessão da tutela recursal, pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para que o pagamento da caução seja exigido apenas se a devedora não purgar a mora e o despejo liminar for ser efetivado. Preparo comprovado (ID 56100365). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O cerne do debate recursal diz respeito à possibilidade de postergar o depósito da caução, franqueando primeiramente ao locatário purgar a mora, para que, então, a depender da conduta do requerido, seja recolhida a garantia. Instado pela parte autora a autorizar o diferimento da prestação da caução, o Juízo de origem manteve a decisão que condicionou a expedição da ordem de desocupação ao depósito da importância equivalente a 3 (três) meses de aluguel, sob o argumento de que “a decisão hostilizada foi proferida em estrito cumprimento ao art. 59, §1o, da Lei do Inquilinato, a qual condiciona a concessão do pedido liminar à prestação da caução” (ID 187004626). Não obstante a argumentação vertida no presente recurso, entendo que inexistem, neste momento processual, fundamentos válidos para modificar o posicionamento perfilhado pelo Juízo. Com efeito, a Lei de Locações (Lei n. 8.245/91), estabelece em seu art. 59, §1o, que: “Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. Como se vê, nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel, a norma prescreve a presença de dois requisitos para que se possa deferir medida liminar para desocupação, quais sejam, a ausência de uma das modalidades de garantia no contrato de locação (caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento) e o depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Na hipótese vertente, o agravante ajuizou ação de despejo, requerendo liminarmente a expedição de ordem de desocupação contra o requerido por falta de pagamento do aluguel, cujo contrato não possui nenhuma das modalidades de garantia (IDs 185864866, 185864869 e 185864870). A concessão da liminar, nesse caso, deve estar, portanto, condicionada a prévia prestação da caução, nos moldes especificados na decisão agravada, conforme requisitos estipulados na citada norma. Vale ressaltar que a caução exigida na Lei do Inquilinato tem como finalidade garantir eventual compensação ao locatário em caso de injusta ou indevida determinação de desocupação. Trata-se, assim, de requisito objetivo contido na norma para que seja autorizado, sem a oitiva da parte contrária, o deferimento da medida gravosa de determinação de desocupação do imóvel. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1o E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE GARANTIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS 1. O art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel 2. Não tendo sido prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, inviável a concessão da liminar de desocupação, com fundamento no citado art. 59, § 1o, e inciso IX, da Lei do Inquilinato 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1784068, 07244006520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. IMÓVEL RESIDENCIAL. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que seja concedida liminar em ação de despejo por falta de pagamento, é imprescindível o depósito da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos exatos termos do artigo 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91. 2. Não tendo a locadora ofertado em caução qualquer bem e constatado que o alegado prejuízo financeiro já perdura por longo tempo, deve ser indeferida liminar de desocupação do imóvel. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1729584, 07097519520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. LIMINAR. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO. NECESSIDADE. ART. 64 DA LEI 8.245/1991. APLICÁVEL NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. 1. A concessão de liminar nas ações de despejo em caso de inadimplemento do contrato de locação, sem garantia, decorrente da falta de pagamento de aluguéis e acessórios, está condicionada, em regra, à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, com fulcro no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. 2. A dispensa de caução prevista no art. 64 da Lei no 8.245/91 é aplicável no caso de cumprimento provisório de sentença. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1235482, 07040107920198079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a considerar que a norma legal exige a prévia prestação da caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel como requisito para a concessão da liminar de desocupação, não se mostra cabível postergar o seu depósito, sobretudo em razão do próprio objetivo da garantia. Assim, não é possível antever plausibilidade jurídica do pedido a ensejar o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Por conseguinte, dada impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso e do perigo de dano grave, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator